Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-53.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002725-53.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SALVADOR OLIVEIRA ROCHA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA REMANESCENTE APÓS ABSOLVIÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 492, § 1º, DO CPP E SÚMULA 337 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e o condenou apenas pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), aplicando a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa, em sede de apelo, pleiteia, preliminarmente, a remessa dos autos ao primeiro grau para análise da viabilidade de transação penal e, subsidiariamente, a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. A principal questão em discussão reside em determinar a possibilidade de oferecimento de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, em um momento processual posterior à prolação da sentença, mas anterior ao trânsito em julgado, quando a alteração do quadro fático-jurídico pela absolvição de um dos crimes imputados (porte ilegal de arma de fogo) resulta na subsistência de delito (ameaça) que, por sua natureza e pena máxima cominada, se enquadra nos requisitos para a aplicação da medida despenalizadora, utilizando-se, para tanto, a situação analógica prevista no art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A superveniente absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo pela sentença recorrida modificou substancialmente o cenário jurídico, fazendo com que o delito remanescente (ameaça) se amolde aos critérios de menor potencial ofensivo previstos na Lei nº 9.099/95. Em tal contexto, a possibilidade de aplicação de institutos despenalizadores em caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva encontra respaldo na jurisprudência pátria, especialmente na Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento é reforçado pela aplicação analógica do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, que já prevê a remessa dos autos ao Ministério Público para análise dos institutos previstos na lei 9099/95 em situações análogas de readequação jurídica. A medida visa a maximizar a efetividade dos princípios da celeridade, economia processual e da busca pela solução mais benéfica ao acusado, quando os requisitos legais para tanto se configuram ao longo da persecução penal. IV. Dispositivo 4. Recurso parcialmente provido. Determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade de transação penal ou e/ou suspensão condicional do processo, com sobrestamento da eficácia da sentença e dos prazos recursais, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8002725-53.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante SALVADOR OLIVEIRA ROCHA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso de apelação para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise da viabilidade de transação penal, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator